Tribunal: TJDFT
Processo: 0746137-27.2023.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0746137-27.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: MANOEL AFFONSO GIOCONDO CESAR D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto pelo requerido, BANCO DO BRASIL S.A., contra decisão interlocutória que, na origem, homologou o laudo pericial e rejeitou a sua impugnação à liquidação provisória sentença. A juíza do feito homologou o laudo pericial, por entender que os cálculos apresentados pelo perito estavam em consonância com os parâmetros estabelecidos na Ação Civil Pública n.o 94.0008514-1, objeto da liquidação provisória. Destacou não ser possível o decote dos valores referentes ao contrato no. 88/00205-5, pois o réu não apresentou saldo devedor da operação, desde a transferência para composição até a data atual ou até a data da sua liquidação, impossibilitando a verificação de eventual amortização. Em relação ao contrato no. 89/00161-3, afirmou que não há que se falar em cálculo dos valores devidos apenas na proporção efetivamente liquidada pelo mutuário, visto que tal pretensão foge ao constituído no título judicial. Em apertada síntese, o recorrente narra tratar-se na origem de liquidação provisória de sentença, consubstanciada na Ação Civil Pública n.o 94.0008514-1, na qual pretendeu o Ministério Público Federal o reconhecimento de cobrança irregular por parte do agravante, que teria cobrado dos ruralistas valor superior ao contratado em empréstimos rurais, ante a aplicação de indexador diverso do estabelecido para o mês de março de 1990. Sustenta que a decisão recorrida merece reforma, pois não foram consideradas no laudo pericial as concessões e abatimentos não amortizadas pelo mutuário, nos moldes determinados pelos Embargos de Declaração no REsp no. 1.319.232-DF (ofensa à coisa julgada). Discorre que houve também ofensa ao art. 884 do CC, pois a Ação Civil Pública condenou os réus a devolverem somente as quantias efetivamente pagas pelos mutuários, e, no presente caso, decidiu-se pela devolução de valores não amortizados pelo ora agravado, o que gera enriquecimento sem causa. Nesses termos, defende a necessidade de atribuir-se a este agravo de instrumento efeito suspensivo. No mérito, postula a reforma da decisão agravada, nos termos da fundamentação exposta. É o relato do necessário. Decido. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. A suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe a existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a demonstração da probabilidade de provimento do recurso (art. 995 do CPC). No caso concreto, o banco agravante se insurge contra a decisão que homologou laudo pericial sem efetuar os abatimentos das concessões não amortizadas pelo mutuário. Quanto a probabilidade do direito, é de ser que ao julgar os embargos de declaração opostos contra o REsp. no. 1.319.232/DF, o Superior Tribunal de Justiça decidiu que “eventuais anistias, isenções, securitizações e demais formas de remissões das dívidas, ocorridas posteriormente, deverão ser objeto de análise nas respectivas liquidações da sentença genérica, extraída da presente ação civil pública” (EDcl. no REsp. no. 1.319.232/DF, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 22/9/2015, DJe de 25/9/2015). Em exame superficial dos autos, próprio desta fase, observo que, ao que parece, não foram devidamente consideradas no laudo pericial as concessões não amortizadas pelo mutuário. No tocante ao contrato no. 88/00205-5, constou que o ora apelante “não apresentou o saldo devedor da operação, desde a transferência para composição até a data atual ou até a data da sua liquidação, impossibilitando a verificação de eventual amortização”, tendo o Perito Judicial, no ponto, destacado que: “Esclarecimento pericial: Sem razão o requerido, pois não foi apresentado pelo requerido a evolução do saldo da operação no 88/00205-5 desde a transferência para composição até a data atual ou até a data da sua liquidação, a fim de permitir que a perícia identifique se houve ou não amortizações/concessões realizadas nesse período. Considerando que o requerido não provou a evolução desse saldo no período do prejuízo, esse valor foi computado a favor do mutuário na apuração da diferença. Somente se o requerido apresentar a evolução desse valor até a presente data ou até sua eventual liquidação, haverá necessidade de ajuste nos cálculos periciais” (ID 170098376 de origem). E, em relação ao contrato no. 89/00161-3, constou que “não há que se falar em cálculo dos valores devidos apenas na proporção efetivamente liquidada pelo mutuário, considerando que tal pretensão foge ao constituído no título judicial”. Ressalto que, nesse ponto, salientou o Perito Judicial que: “Esclarecimento pericial: Sem razão o Requerido, pois não há determinação judicial que determine a compensação dos valores das concessões. Esclareço que a metodologia do Requerido, ou seja, apurar diferença e compensar as concessões contempla juros remuneratórios e correção monetária”. A limitação de devolução apenas dos valores efetivamente pagos pelos mutuários visa, sobretudo, evitar o enriquecimento sem causa da parte, que é vedado pelo art. 884 do Código Civil. A questão da não apresentação dos documentos necessários poderia ter sido resolvida com a simples intimação da parte para juntar os referidos documentos. Assim, em juízo de cognição sumária, próprio desta fase recursal, observo que as deduções pleiteadas pelo recorrente a título de abatimento das concessões recebidas evidenciam a probabilidade do direito requerido, da mesma forma o risco de dano, em razão do início do cumprimento de sentença cujo valor homologado não observou os abatimentos devidos. ISTO POSTO, DEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo, para suspender a eficácia da decisão recorrida até o julgamento final deste agravo de instrumento. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso as informações. Intime-se o agravado para que apresente as contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 31 de outubro de 2023. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator va